Tribunal: TJES
Processo: 5010832-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010832-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALTENBURG TEXTIL LTDA e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5010832-67.2022.8.08.0024

EMBARGANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALTENBURG TEXTIL LTDA. e ALTENBURG NORDESTE LTDA.

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALTENBURG TEXTIL LTDA. e ALTENBURG NORDESTE LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.”
(STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas em ambos os embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decidas contrariamente aos interesses dos ora Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Na espécie, a
quaestio iuris
finca-se em apurar se é devido, ou não, o recolhimento do DIFAL pelas empresas Autoras nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022.

Nesse particular, premente aludir que a matéria em questão é, pois, o âmago do recurso de apelação que fora apreciado no v. acórdão embargado.

Logo, o tema referenciado é permeado em todo o aresto vergastado, de tal maneira que ambas as irresignações recursais sequer coadunam com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, da simples leitura do v. acórdão, extrai-se que a questão controvertida fora amplamente apreciada e esgotada, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o
decisum
de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

Confira-se:

“(...)

A controvérsia cinge-se em apurar se é devido, ou não, o recolhimento do DIFAL pelas empresas Apeladas nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022.

Quanto à questão substancial, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, da Repercussão Geral, bem como da ação direta de inconstitucionalidade nº 5469, concluiu pela inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem a prévia edição de lei complementar federal, sendo que os efeitos daquele julgamento foram modulados para incidir a partir de 01.01.2022, ressalvadas as ações em curso, isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021 (quando iniciado o julgamento do referido Tema 1093).

Na oportunidade, ficou assentada a seguinte tese vinculante, com a subsequente modulação de efeitos:

(...)

Sobreleva assentar, todavia, que a União, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05.01.2022, regulamentando a incidência do denominado ICMS-DIFAL.

Não olvido a existência de controvérsia acerca da observância, ou não, da anterioridade tributária, em razão da edição da Lei Complementar Federal nº 190/2022, notadamente porque referida questão é objeto de exame pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, ainda pendentes de julgamento.

Entrementes, conquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal não tenha encerrado o julgamento de mérito das referidas ações diretas de inconstitucionalidade,
tem prevalecido, no âmbito da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o entendimento segundo o qual a cobrança do tributo deve respeitar a anterioridade nonagesimal, haja vista que o artigo 3º, da Lei Complementar nº 190/2022, faz referência expressa quanto à observância da alínea “c”, do inciso III, do artigo 150, da Constituição Federal
.

(...)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, reformando-se a sentença vergastada
para determinar a inexigibilidade do diferencial de alíquota apenas pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar nº. 190/2022. Prejudicada a remessa necessária.

(...).” (Grifei).

Portanto, verifica-se que os aclaratórios ostentam nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Pelo arrazoado, não se olvida que os Embargantes, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora acertadamente decididas por este Órgão Colegiado, o que é defeso.

Nesses termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 11/12/2023

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.